Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715807-73.2025.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO RICARDO SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir: a) se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006; b) se é possível a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; c) a viabilidade de modificar o regime de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o atendimento do pleito absolutório ou desclassificatório formulado pela defesa, quando o acusado foi flagrado vendendo uma porção de crack a um usuário de drogas, em região com alta incidência de traficância, sendo a venda admitida pelo próprio réu, perante a autoridade judiciária. 4. Mostra-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando o apelante é reincidente, o que veda a concessão do benefício. 5. Ainda que a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial fechado, quando verificadas circunstâncias desfavoráveis, desde que a medida seja fundamentada, segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, como no presente caso. 6. Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, a definição do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais tidos por malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere aos pedidos subsidiários. Isso porque a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.803.475/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028